Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007164-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.792.791-21 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS - CPF: 046.110.211-06 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO RAUDOLFO DOS SANTOS - CPF: 042.554.981-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA SONODA - CPF: 869.552.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007164-41.2022.8.11.0003

APELANTE: ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LD] – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MEIO QUILO DE MACONHA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO MODULADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A quantidade de droga apreendida – cerca de meio quilo de maconha – autoriza o recrudescimento da pena-base. Precedente do STJ.

Falta interesse recursal se a sentença já reconheceu a confissão do apelante, minorando a pena intermediária.

A modulação da fração relativa à modalidade privilegiada de tráfico exige fundamentação, sem a qual, deve ser aplicada em seu grau máximo, de 2/3 [dois terços].

APELAÇÃO DE ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LD] E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES [ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003] – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE PROVADAS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA
DE OFÍCIO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM INCURSÃO NO DOMICÍLIO DO RÉU, DURANTE A MADRUGADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA ILÍCITA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].

A fração relativa à modalidade privilegiada de tráfico deve ser aplicada,
ex officio
, em seu grau máximo, quando a sentença que a modulou padece de fundamentação.

“A mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio, porque não autoriza presumir necessariamente a existência de mais entorpecentes no imóvel. Em regra, cabe aos policiais, depois de encontrar alguém com entorpecentes em via pública, efetuar a prisão e apresentar o indivíduo na delegacia, e não estender a diligência no domicílio como se fosse um desdobramento automático”
[HC no 775809/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicado em 13/04/2023].

Verifica a ilicitude da apreensão da arma de fogo [ineficiente para produzir disparos] e de duas munições, a absolvição pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007164-41.2022.8.11.0003

APELANTE: ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos por ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou
o primeiro
pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33, c/c art. 40, III, da LD] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 590 [quinhentos e noventa] dias-multa, e o segundo por tráfico de drogas [art. 33, c/c art. 40, III, da LD], impondo-lhe a reprimenda de 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

MARGLITON almeja a revisão do
quantum
de pena fixado, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e a fração máxima em relação à modalidade privilegiada reconhecida na sentença.

ALEX SANDRO, por sua vez, pede a absolvição:
1)
do crime de tráfico de drogas, aduzindo que não há provas bastantes da autoria; e
2)
da posse ilegal de arma de fogo, por ausência de potencialidade lesiva.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007164-41.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes foram denunciados pelos seguintes fatos típicos:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 23/02/2022, por volta das 02h00min, nas proximidades da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (“Mata Grande”), zona rural, nesta cidade, os denunciados ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA e MARGLITON JHONATAN ARAUJO FREITAS foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem, visando entrega a terceiros, 03 (três) porções, perfazendo massa de 550,85 g (quinhentos e cinquenta gramas e oitocentos e cinquenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais fls. 18/20, ID 80429994 e fls. 79/81, ID 80429993.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, na Avenida Jacuí, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade, o denunciado ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA possuía, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, longa, portátil, sendo uma carabina, com sistema de municiamento do tipo lever action, calibre 44, sem a numeração de série e marca do fabricante aparentes, bem como 02 (duas) munições calibre 9 mm LUGER, que foram devidamente apreendidas (Fls. 13/14, ID 80429993), e periciadas (Fls. 27/31, ID 80429994).”

O PM JOSE WELLINGTON COUTO SILVA relatou à autoridade policial:

“
QUE FOMOS SOLICITADOS VIA 190 A FAZER RONDAS NAS PROXIMIDADES DA PENITENCIÁRIA DA MATA GRANDE, ONDE
O CIOSP INFORMOU QUE HAVIAM DRONES SOBREVOANDO A UNIDADE
; QUE DE IMEDIATO A VIATURA OPERÁRIA 02 DESLOCOU PARA A MT 130, EM DIREÇÃO A UNIDADE PRISIONAL, E
CHEGANDO PRÓXIMO AO LOCAL CONHECIDO COMO ALTO DA COLINA FOI VISUALIZADO O VEÍCULO GOL PLACA RNC-9H98 PARADO AS MARGENS DA RODOVIA
; QUE DE IMEDIATO FOI FEITA A ABORDAGEM, PEDINDO PARA QUE O MOTORISTA (MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS) DESCESSE DO VEÍCULO, E
AO FAZER A REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADO DENTRO DO VEÍCULO, NO BANCO DE TRÁS DO PASSAGEIRO, VÁRIOS CARREGADORES PARA CELULARES, 02 CONTROLES PARA DRONES, 01 SERRA STARRETT USADA PARA CORTAR FERRO, 02 PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA AMARRADAS POR LINHA DE ANZOL, 01 CAIXA PRETA CONTENDO BATERIA PARA DRONE E ALGUMAS PEÇAS
; QUE
DURANTE ENTREVISTA AO SUSPEITO, O MESMO RELATOU QUE ESTAVA ALI PARA DAR APOIO A OUTROS DOIS COMPARSAS QUE ESTAVAM, SEGUNDO ELE, EM MEIO À MATA PILOTANDO UM DRONE E QUE PODERIA HAVER
OUTRO CARRO ENVOLVIDO
; QUE RELATOU AINDA QUE TRABALHAVA EM UMA EMPRESA DE APLICATIVO E QUE IRIA RECEBER A QUANTIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), POIS SEGUNDO O MESMO ESTAVA SENDO AMEAÇADO POR AGIOTAS
; QUE O OFICIAL CPU, DIANTE DAS INFORMAÇÕES DE HAVER OUTRAS PESSOAS HOMIZIADAS NA MATA PRÓXIMA AO PRESIDIO,
REALIZOU CAMPANA COM O INTUITO DE LOCALIZAR O OUTRO VEÍCULO QUE ESTARIA ENVOLVIDO
; QUE DURANTE ESSA CAMPANA
UM VEÍCULO STRADA DE COR BRANCA, COM UMA CAIXA DE SOM DO TIPO BOX MUSIC NA TRASEIRA, SUBIU SENTIDO MATA GRANDE EM ALTA VELOCIDADE E INSTANTES DEPOIS RETORNOU TAMBÉM EM ALTA VELOCIDADE PARA A CIDADE
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA
A GUARNIÇÃO INICIOU O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO, ONDE JÁ NA ENTRADA DO ANEL VIÁRIO OS SUSPEITOS DESFIZERAM DE UMA BOLSA E UM CONTROLE APARENTANDO SER DE DRONE
; QUE AINDA EM ACOMPANHAMENTO AO VEÍCULO STRADA ELE SEGUIU SENTIDO BAIRRO-JARDIM IGUAÇU EM ALTA VELOCIDADE, COM O INTUITO DE DESPISTAR A GUARNIÇÃO; QUE
JÁ NA RUA TAMOIOS A GUARNIÇÃO CPU CONSEGUIU ENCONTRAR O VEÍCULO STRADA, PORÉM OS SUSPEITOS JÁ HAVIAM FORAGIDO E FOI CONSTATADO SE TRATAR DA MESMA STRADA, DEVIDO A CAIXA DE SOM BOX MUSIC
; QUE
FORA FEITO BUSCA NO VEÍCULO SENDO ENCONTRADO A QUANTIA DE R$10.276,25 (DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE, 05 CARTÕES BANCÁRIOS (SENDO 03 CARTÕES DE REDE DE MERCADO EM NOME DE MARIA PEREIRA, 01 CARTÃO DO BANCO BRADESCO EM NOME DE ALEX SANDRO PEREIRA E 01 CARTÃO BANCO ITAÚ EM NOME DE MARIA PEREIRA), 01 APARELHO CELULAR, 01 BOLSA CONTENDO UMA PEQUENA QUANTIA EM DINHEIRO, ALGUMAS JOIAS, BEM COM
HAVIA ENTORPECENTE EMBALADO JUNTAMENTE COM DOIS APARELHOS CELULARES E UM CARREGADOR
; QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR ALGUNS CURIOSOS APARECERAM NA ESQUINA DA REFERIDA RUA, ONDE FORA FEITA A ABORDAGEM E CONSTATADO QUE UM DESSES ERA O CONDUTOR DO VEÍCULO (
ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
) E QUESTIONADO SOBRE O MOTIVO DE TER EMPREENDIDO FUGA EM ALTA VELOCIDADE,
O MESMO RELATOU QUE ESTARIA VINDO DO PRESÍDIO, ONDE TERIA DADO APOIO A DUAS PESSOAS A QUAL NÃO SABE IDENTIFICAR
; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
FORAM FEITAS DILIGÊNCIAS A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ALEX SANDRO, LOCALIZADA NA AVENIDA JACUÍ ESQUINA COM RUA DAS MARAVILHAS, BAIRRO JARDIM IGUAÇU; QUE NO LOCAL FOI LOCALIZADA UMA
ARMA DE FOGO DO TIPO CARABINA, BEM COMO DUAS MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, UMA LUNETA (MIRA) E UM RÁDIO COMUNICADOR
; QUE TODAS AS PESSOAS QUE ESTAVAM NA COMPANHIA DO SUSPEITO FORAM DETIDAS E
AO RETORNARMOS AO LOCAL ONDE FORA DISPENSADO A MOCHILA PRETA,
FOI VERIFICADO QUE SE TRATAVA DE UM DRONE, UM CONTROLE, 04 HÉLICES DE DRONE, 02 MOLHOS DE CHAVES, 01 CARREGADOR DE COR BRANCA
; QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS, OS VEÍCULOS USADOS PARA COMETER O DELITO E MATERIAIS APREENDIDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM DIEGO RICARDO VILLALBA.

O 3o SGT PM ALONCIO FERNANDES DA SILVA, que compunha a guarnição, acrescentou que
“durante a confecção do boletim recebemos informações de que o suspeito ALEX SANDRO é faccionado em uma organização criminosa (Comando Vermelho) e que ainda seria o responsável por aplicar "SALVE", sendo que as munições encontradas na sua residência são do mesmo calibre de armas usadas nos últimos homicídios ocorridos na cidade”
.

Interrogado na fase inquisitiva, ALEX SANDRO, de 36 [trinta e seis] anos de idade, respondeu:

“QUE sua família sabe de sua prisão pois a mãe e o pai do interrogando estão na delegacia; QUE ontem trabalhou na conveniência até cerca de uma hora da manhã, após fecharem foi tomar cerveja junto com a esposa, o tio CARLOS ROBERTO e o funcionário FERNANDO SANTOS; QUE foram na CONVENIÊNCIA LACERDA, localizada na AVENIDA BRASIL, na pickup Strada de propriedade da mãe do interrogando; QUE
na conveniência um rapaz chegou no interrogando e pediu para que o levasse na casa dele, que ficava na saída de RONDONÓPOLIS/MT com sentido a POXORÉO/MT
; QUE
embora não conhecesse o rapaz, o interrogando ficou sensibilizado e o levou até o local solicitado, sendo que foi sozinho com o rapaz na pickup Strada
; QUE esse local fica depois da MATA GRANDE e
quando estava retornando para a lanchonete, ao pegar o ANEL VIÁRIO, a Polícia estava atrás e com medo de que atirassem, correu
, sendo que a viatura não estava com as sirenes ligadas, não tinham sinal sonoro e
viu que eram eles porque a luz estava muito forte e tinha passado por eles
; QUE chegando próximo a sua casa, cerca de 40 metros antes, o interrogando desceu do carro, acionou o alarme e voltou na conveniência onde estava a esposa, sendo que
de onde deixou o carro até a conveniência são umas três quadras
; QUE quando voltou da conveniência, junto com a esposa, CARLOS e FERNANDO, a Polícia já tinha quebrado o vidro do lado do motorista, aberto o capô e as portas do carro, também tinham pego o dinheiro do movimento da conveniência, um valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que era
para pagamento de boletos da conveniência de propriedade da mãe do interrogando
, referentes a compra de bebidas no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); QUE um dos policiais falou que o interrogando era traficante, que tinha droga dentro do carro, encostou a arma no peito do interrogando e disse que iria matá-lo; QUE apenas respondeu que não era traficante, que não tinha droga no carro e se tivesse não teria voltado; QUE depois perguntaram onde o interrogando morava a os levou até lá, porém
o interrogando ficou dentro do carro e os policiais devem ter pulado o muro e arrombado a porta porque não deu a chave e nem autorizou a entrada
; QUE na casa os policiais encontraram uma carabina, que ganhou de um amigo há muito tempo, e duas munições que tinha sobrado do curso de tiro que fez com o instrutor EDILSON, no clube localizado no MARAJÁ; QUE não conhece o outro rapaz (MARGLITON) que está na cela com o interrogando e que veio para a delegacia em outra viatura; QUE o filho do interrogando é especial, tem espasmo cerebral e atrofiamento da perna e do braço do lado direito e por isso toma medicamento controlado; QUE a esposa do interrogando além de cuidar das crianças ajuda na conveniência; QUE o interrogando morou no JAPÃO durante cinco anos e voltou para RONDONÓPOLIS/MT em abril de 2020; QUE não possuí drone, não é traficante e nem usuário de drogas e se propõe a ser submetido a perícia para provar que não teve contato com nenhum tipo de droga”.

MARGLITON, de 27 [vinte sete] anos, por seu turno, negou-se a responder as perguntas, invocando o direito ao silêncio.

No item 2 do Termo de Exibição e Apreensão [ID. 161045383] consta que as
“duas porções grandes de maconha, amarradas por linha de anzol”
, foram apreendidas em posse de MARGLITON. Consta ainda no referido Termo uma outra
“porção pequena, envolta em plástico bolha”
.

O laudo pericial preliminar apontou que a droga apreendida –
as duas porções de maconha maiores
– tinham massa bruta de
499,83g
[quatrocentos e noventa e nove gramas, oitenta e três centigramas], enquanto
a menor
pesava
51,02g
[cinquenta e um gramas, dois centigramas].

A arma e as munições apreendidas na residência de ALEX SANDRO foram submetidas à perícia:

“
4. DOS EXAMES

A carabina questionada foi municiada com um cartucho de munição calibre .44 REMINGTON MAGNUM da Gerência de Criminalística de Rondonópolis, sendo realizado o acionamento do gatilho, a arma não deflagrou a carga, percutindo levemente a espoleta. O acionamento do gatilho foi realizado diversas vezes, com um segundo cartucho, inclusive, no entanto
a arma questionada não se apresentou funcional para a realização de disparo/tiro
.

Como não havia arma de calibre 9mm LUGER custodiada na Gerência de Criminalística para a realização do teste de eficiência do cartucho questionado descrito no item 2.2.1, o signatário efetuou o teste de eficiência por meio de desmontagem do mesmo, conforme manual de procedimento operacional padrão de balística forense da SENASP de 2013, onde foi efetuada a queima da carga de pólvora e a detonação da mistura iniciadora da espoleta, onde
a pólvora queimou e a espoleta percutiu normalmente
.

O cartucho de munição de calibre 9mm LUGER descrito no item 2.2.2 que
apresentava marca de percussão na espoleta
foi descrito e devolvido à autoridade requisitante.

A arma e os cartuchos questionados são de calibre de uso permitido segundo a normativa vigente. A arma questionada não é compatível com os cartuchos de munição questionados.

5. CONCLUSÃO

A carabina questionada não se apresentou funcional para o disparo/tiro
. O cartucho de munição de calibre 9mm descrito no item 2.2.1 foi testado conforme manual de procedimento operação padrão da SENASP, deflagrando sua espoleta e queimando a pólvora,
sendo considerado eficiente
.

O cartucho de munição de calibre 9mm LUGER descrito no item 2.2.2 que
apresentava marca de percussão na espoleta
foi descrito e devolvido à autoridade requisitante”.

Ambos os veículos apreendidos – o VW/Gol de MARGLITON e a Fiat/Strada de ALEX SANDRO – foram periciados:

“
3.1.1 DOS EXAMES

3.1.2 DO VEÍCULO 1 (VW/Gol)

Aos exames macroscópicos realizados no veículo, o Signatário pôde constatar:

Foram realizadas buscas em todas as porções externas e internas do veículo, com o intuito de encontrarmos vestígios de substância entorpecente, conforme requisição de Perícia e Procedimento Policial referente ao caso.

Nos exames internos neste veículo, foram localizados vestígios de substância vegetal, sobre o banco (assento) traseiro do veículo, os quais foram coletados pelo Signatário, para a realização de exames no Laboratório da Gerência de Criminalística de Rondonópolis / MT.

Conforme já salientado anteriormente, no referido assento traseiro do veículo, foram localizados e coletados, resquícios (sujidades) de substância vegetal, aparentando ser “maconha” [...].

Foi retirada 1 (uma) alíquota do MATERIAL e submetida ao teste de Fast Blue Salt B, apresentou resultado preliminar POSITIVO para a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), a qual é o princípio ativo da Cannabis sativa (MACONHA).

[...]

3.2.2. DO VEÍCULO 2 (Fiat Strada)

Aos exames macroscópicos realizados no veículo, o Signatário pôde constatar:

O vidro da porta do motorista estava quebrado e fora improvisada uma lona plástica preta, para a proteção contra as chuvas (evitar que molhasse internamente);

Dentro do veículo havia diversos papéis, documentos pessoais e outros objetos, os quais não foram escopo dos nossos exames;

Não foram encontrados materiais suspeitos de serem substâncias entorpecente neste veículo.

3.2.3 CONCLUSÃO DO V2

Aos exames realizados no referido veículo, não foram encontrados vestígios de substância entorpecente no interior deste veículo (Fiat Strada, Placa RAW7J90) [...]”

Na instrução processual, o PM DIEGO RICARDO VILLALBA, que atuou na ocorrência, relatou:

“MP: [após ler, resumidamente, a denúncia] Conta pra nós como foi, por favor.

T: Nós recebemos uma informação, via 190, informando que tinha drone sobrevoando a Mata Grande; de imediato a viatura deslocou até o local e encontrou um motorista de aplicativo parado no meio da BR; quando eles chegaram, fizeram a abordagem e revistaram o veículo, já encontraram a droga; ele dava apoio para os caras que estavam pilotando o drone, só que acabou o combustível do carro dele; aí nós foi nas proximidades, fizemos a varredura, não encontramos nada; aí fizemos uma campana lá e passou uma Strada branca; cinco minutos depois essa Strada voltou, aí nós começamos o acompanhamento; ali na rotatória do Jardim das Flores dispensaram uma mochila com drone e com droga; ali no bairro Lucia Maggi eu perdi ela de vista, só que, em continuidade na ronda, eu encontrei a Strada parada e demorou um pouco o dono do veículo se aproximou do local, falando que a Strada era dele; indagado, ele informou que foi pedido por alguém para ele dar apoio e buscar os pilotos do drone. Aí nós conduzimos todo mundo que apareceu lá. Foi encontrada uma quantidade de dinheiro dentro do veículo, também, não sei quanto, eu acho.

MP: A denúncia fala que o primeiro veículo abordado foi o Gol, com o MARGLITON, e dentro desse veículo tinha essas duas grandes porções de maconha amarradas por linha de anzol. Procede essa informação?

T: Procede, foi a guarnição do Sargento ALONCIO que abordou.

MP: Fala de apreensão de caixa contendo bateria e controle de drone, peças de drone, carregador de celular, pedaço de serra, nesse primeiro veículo, o Gol. Procede?

T: Não fui eu que fiz essa apreensão,
eu fiz a revista da Fiat/Strada
.

MP: Mas você tomou ciência dessa apreensão?

T: Sim senhor, foi anexado tudo no mesmo B.O.

MP: A denúncia fala que esse primeiro que foi abordado, foi ele que indicou o outro, que estava ali dando apoio, que estavam na mata pilotando o drone e havia outro carro envolvido nessa prática delitiva. Foi nesse sentido?

T: Foi nesse sentido, ele tava embriagado na hora, falou que ia receber quinhentos reais, parece que tava com uma dívida.

MP: Você falou da Strada, era cor branca?

T: Sim senhor, estava com uma jukebox na caçamba, por isso foi fácil a localização dela, estacionada.

MP: Essa era conduzida pelo ALEX SANDRO?

T: Sim, senhor.

T: Tem uma parte da denúncia que diz que inicialmente
ele teria subido sentido à unidade prisional e teria retornado em alta velocidade, aí os policiais fizeram o acompanhamento; nessa fuga dele que foi dispensado esse controle de drone em uma bolsa, contendo esse controle, um drone, hélices e chaves. Foi nesse sentido?

T: Foi nesse sentido, eu que tava de motorista da viatura.

MP: E ficou nítido que foi o motorista da Strada quem jogou fora essa bolsa com esses petrechos que eu mencionei?

T: Ele falou que não foi ele, que só deu apoio porque alguém, que ele não quis informar quem foi, pediu pra ele, aí ele foi até lá.

MP: Mas na sua percepção de Policial Militar, foi ele quem lançou isso fora?

T: Não, foi o passageiro, porque caiu do lado direito da pista.

MP: Então havia mais um nesse veículo?

T: Havia. Havia os pilotos de drone e o rapaz que pediu apoio pra ele, que ele não quis informar quem era.

MP: Procede isso que está na denúncia, que
dentro da Strada também tinha porção de maconha amarrada com celular, carregador e dez mil, duzentos e setenta e seis reais em dinheiro? Procede isso?

T: Procede.

MP: E o segundo conduzido, o que estava na Strada, ele mesmo se identificou o que estava nesse veículo Strada?

T: Sim, senhor.

MP: A denúncia fala também da apreensão de uma arma de fogo e duas munições calibre 9mm na casa do ALEX SANDRO, procede?

T: Acho que é uma carabina, não fui eu quem fiz a revista, foi o Comandante da viatura.

MP: Pelo que você verificou, esses dois acusados estavam juntos nessa empreitada criminosa?

T: Não, o primeiro estava encarregado de dar apoio ao pessoal; aí, como ele caiu preso, o pessoal que estava lá na Mata Grande deve ter entrado em contato com outras pessoas pedindo apoio.

MP: Em relação a esse segundo, foi apreendida uma quantidade muito grande de dinheiro, ele deu alguma justificativa para essa quantidade de dinheiro?

T: Falou que era referente pagamento de dívida na distribuidora de bebidas dele.

MP: E essa droga que estava amarrada, ele falou algo a respeito?

T: Não senhor.

MP: Pelo que você verificou aí, eles estavam querendo introduzir isso na Mata Grande usando drones? Qual a situação que você extraiu dessa abordagem?

T: Geralmente
eles amarram com linha de pesca, uma quantidade significativa de linha, para o drone baixar numa altura até a grade. Sempre vai em dois, um fica no drone e outro no telefone, comunicando com o preso dentro da Mata Grande, balizando o drone. Assim que eles trabalham.

Advogada: No momento da abordagem, o MARGLITON manifestou alguma coisa?

T: É o do Uber?

Adv.: Sim.

T:
O do Uber, quando a gente chegou, ele assumiu que estava dando apoio para o pessoal que estava na Mata Grande, fazendo a pilotagem do drone, só que acabou a gasolina e ele ficou sem dar apoio.

Adv.: O senhor percebeu se ele estava embriagado?

T: Estava embriagado.

Adv.: Sem mais.

Advogado: O senhor acompanhou só a abordagem da Strada, foi o senhor que fez?

T: Sim senhor.
Eu fiquei de campana próximo da Mata Grande. Passou essa Strada e uns três minutos já retornou.

Adv.: O senhor comentou que conseguiu localizar ela no Jardim Iguaçu, foi isso?

T: Sim senhor, entrou ali pelo Lúcia Maggi e ficou no Jardim Iguaçu.

Adv.: A vistoria nesse veículo, o senhor participou?

T: Sim senhor.

Adv.: Sabe dizer se alguém quebrou o vidro, ou ela estava aberta?

T: O vidro nós que quebrou, porque ela estava fechada.

Adv.: Depois vocês retornaram no anel viário para pegar essa mochila, ou o pessoal já tinha encontrado?

T: Nós retornou lá e pegou.

Adv.: Vocês foram de encontro com eles, como foi?

T: Nós estava lá na Fiat/Strada, fazendo a revista, e eles apareceram.

Adv.: Eram quantas pessoas?

T: Era ele, a esposa, um funcionário e o tio.

Adv.: Tinha mais viatura no local, ou só a sua?

T: Não, as viaturas da Aurora estavam no local, também. Acho que três viaturas da Aurora.

Adv.: Depois disso, você participou da vistoria na residência?

T: Eu fui na casa da mãe dele, mas nem cheguei entrar... só perguntei se tinha alguma coisa de ilícito, ela falou que não, eu nem entrei. Quem entrou na casa dele foi o Comandante da viatura.

Adv.: Sem mais perguntas”.

O TEN PM JOSÉ WELLINGTON COUTO SILVA disse que, após os agentes prisionais acionarem o CIOSP, via 190, noticiando que havia drones sobrevoando a unidade prisional, a guarnição da Vila Operária deslocou-se até o local e abordou MARGLITON, apreendendo, no veículo conduzido por ele, drogas e peças de drone, quando o réu confessou que dava apoio a pilotos que se encontravam na região, com a finalidade de introduzir drogas no presídio.

Em seguida, a guarnição da testemunha foi até o local e, diante da informação de que os comparsas se encontravam nas proximidades, constataram que havia outro veículo envolvido.

“T:
Estávamos cerca de uns oitocentos metros do presídio, aí minha equipe ficou ali, numa vicinal, de frente para a BR
,
avistamos uma Strada em alta velocidade subindo para o presídio, esse veículo tinha uma caixa de som em cima; em razão dessa atitude suspeita aí, de descer lá para o presídio e voltar rapidamente, nós seguimos em diligência, atrás do veículo; quando próximo do anel viário, as pessoas que estavam dentro do veículo se desfizeram de uma bolsa, e nessa bolsa a gente observou que era um drone, eles jogaram na margem da BR; aí nós continuamos a diligências e localizamos o veículo no bairro Jardim Iguaçu, a Fiat/Strada com a caixa de som em cima; aí nós observamos que havia alguns materiais dentro desse veículo, onde nós fizemos as buscas, localizamos valores em dinheiro, havia também uma porção de droga, cartões e mais alguns objetos, relacionados à questão do drone
; ficamos ali por volta de uns trinta minutos; de repente várias pessoas apareceram na esquina de cima e nós fizemos a abordagem dessas pessoas;
o suspeito ALEX SANDRO se identificou como proprietário do veículo e acabou informando que realmente foi no presídio buscar as pessoas que estava lá, arremessando droga pra dentro do presídio
; diante dessa situação flagrancial, deslocamos até a residência dele, onde encontramos uma carabina e algumas munições 9mm. Diante dessa materialidade, fizemos a detenção de todos e encaminhamos à Delegacia, apresentando à autoridade policial.

MP: O próprio ALEX SANDRO admitiu que tinha ido ao presídio dar suporte aos comparsas?

T: Sim, ele admitiu. Só que eu acredito que os comparsas tenham fugido, eles não estavam, no momento da abordagem, com ele. Estavam alguns parentes dele ali.

MP: A denúncia fala que dentro do Fiat/Strada tinha uma quantidade grande de dinheiro, o senhor se recorda?

T: Sim, estava dentro do porta-luvas e dentro de uma carteira também, se não me engano.

MP: Tinha dentro da Strada uma porção de maconha amarrada em telefone celular?

T: Sim, havia dentro do veículo uma porção de maconha e uns aparelhos de celular, no banco de trás do veículo; provavelmente dos comparsas que estavam com ele, ou se não era ele mesmo lá jogando esse material dentro do presídio.

MP: Eles queriam jogar a droga e os celulares dentro do presídio? Ficou clara essa situação?

T: Sim, comumente a organização criminosa tem utilizado esse meio para introduzir droga no presídio, é comum chegar pra nós esse tipo de informação, dessa vez nós obtivemos sucesso”.

Questionado pela defesa de ALEX SANDRO, a testemunha reiterou que o réu confessou ter ido até a Mata Grande
“buscar um pessoal, que ele havia recebido um pedido”
.

O PM ALONCIO FERNANDES DA SILVA narrou em juízo que sua guarnição foi a responsável pela abordagem de MARGLITON e, após a revista no automóvel, encontraram droga amarrada com linha de anzol e petrechos relacionados aos drones que estavam sendo utilizados para introduzir a droga na unidade prisional. Acrescentou que
“o que aconteceu na ocorrência depois disso eu não sei, não participei, não estava no local, não vi”
.

A defesa de MARGLITON dispensou as testemunhas que havia arrolado.

ILMA DE OLIVEIRA MARTINS foi auscultada na instrução processual e relatou o seguinte:

“T: Eu moro em frente à Conveniência Continental; a gente costuma dormir tarde, então a gente presenciou a polícia apreendendo a Strada; no momento em que a polícia chegou foi ‘mão pra cima, mão pra cima’, aquele monte de viatura e tal; aí a gente assustou com o barulho e saiu pra fora, vimos tudo. Eles olhou tudo, não virou nada; foi chegando viatura, chegando viatura, um dos policiais deu um murro e quebrou o vidro, conseguiram abrir; no que eles abriram, o alarme disparou; eles abriram a porta, olharam tudo, não tinha nada... aí, de repente,
uma das viaturas saiu e, depois de um tempo, chegaram com uma bolsa, cheia de trem, uma bolsona preta, tinha celular, tinha droga, tinha um pacote de maconha enrolada numa sacola
, foi o momento que eles fizeram a abordagem do povo descendo, aí quando desceu o Tenente já pegou esse ALEX, desceu batendo no peito dele, batendo, batendo; aí jogou ele com tudo na traseira da caminhonete; jogaram eles com tudo atrás da viatura, parece que a tampa bateu na cabeça de um deles; foi quando eles viu eu do lado de fora e mandou entrar pra dentro. Mas lá de dentro da minha casa eu vejo tudo lá fora, colocou a muié dele presa em outra viatura, foi o que aconteceu”.

MARGLITON foi interrogado e disse que, na data do fato, trabalhava como motorista de aplicativo. Afirmou que não conhece ALEX SANDRO, e que informou aos policiais que havia com ele mais dois rapazes, que correram para o mato.

“R: Eu tinha sido contratado, ia ganhar quinhentos reais, que eu tava precisando pra pagar pensão, e acabei aceitando; não sabia nem fazer, tanto é que acabei sendo preso. Foi a primeira e última vez.

J: Você citou duas pessoas que correram para o mato. Quem seriam essas pessoas?

R: Eu dei meu celular para o policial, tava lá o nome do piloto. Eu tava num aniversário, uma vez, e esse rapaz tinha falado esse trem, eu não aceitei; aí acabei precisando, tinha o número dele, mandei mensagem; quando eu encontrei com ele, foi lá perto do campo, eu não fui na casa dele; eu só tinha o número dele; o copiloto nós buscou no posto, ali no centro. Não tinha conhecimento onde ele morava. A polícia tem todas as mensagens para averiguar, tanto é que eles mesmos ‘soube’ na hora, ‘esse aí não é nada não, é iniciante’; aí me trouxeram para o CISC.

J: Você, de alguma forma, deu suporte para essas duas pessoas que fugiram?

R: É, eu levei eles, deixei ali, depois fiquei esperando lá embaixo; eles deixaram uma bolsa dentro do carro, um saco, que até então eu achava que era só controle de drone; aí eles me ligaram que tavam vindo buscar, foi quando acabou a gasolina e eu encostei o carro; a polícia chegou logo atrás e eu falei que acabou a gasolina; aí eu sentei no meio-fio, até então eu nem sabia que ia dar problema; quando eles puxou a sacola, tinha a droga.

J: Essa mochila pertencia a você?

R: Tinha a sacola lá, mas eu não sabia que tinha droga, tava no banco de trás do carro.

J: A mochila era sua ou dos passageiros?

R: Era dos rapaz do drone.

J: Você fez uma viagem de Uber para esses dois passageiros?

R: Não, não foi viagem, eles me contratou pra isso mesmo. Era pra trazer eles e levar eles, só que eles deixou essa bolsa dentro do meu carro. Era quinhentos reais, eu não sou besta né. Eu sabia que estava fazendo errado, só que não tenho envolvimento com tráfico, nada disso não. [...]”

ALEX SANDRO, por sua vez, negou a participação no crime, afirmando que naõ conhece MARGLITON.

“R: Eu liberei o sigilo do meu telefone, pode buscar, não tenho envolvimento com isso.

J: E essa mochila que os policiais acusaram você de ter dispensado, enquanto estavam te perseguindo?

R: Não dispensei nenhuma mochila, eu estava sozinho no carro. Eu posso contar o que aconteceu?

J: Sim, pode.

R: Eu tava na lanchonete; eu, minha esposa, meu tio e um rapaz que toca na minha conveniência;
tinha um moço que toda hora vinha, pedia pra chamar um Uber, o Uber não chegava, nós tava ali bebendo; eu tinha bebido quatro latinhas, eu sei que não pode, mas eu já tinha bebido umas quatro latinhas; aí ele falou: ‘eu moro na saída pra Poxoréo, só ir, deixar eu e voltar pra trás’; eu nem falei nada pra minha esposa nem ninguém, vim, deixei ele, logo em seguida eu voltei pra trás
; eu escutei o policial falando que eu demorei cinco minutos, eu demorei muito mais que cinco minutos, eu tava bem pra frente, na área rural; quando eu tô descendo o anel viário, eu vi aquele farolzão, só que o que acontece?
Eu com um monte de dinheiro da conveniência, porque fica sexta, sábado e domingo sem sangrar, eu fiz a sangria na segunda, aquele dinheiro era dos boletos da conveniência, tava dentro do porta-luvas, em um malote
, escrito “EL BRAVO CONVENIÊNCIA”. Até então, se a polícia tivesse ligado o giroflex,
porque eu só vi um carro em alta velocidade, foi a hora que eu entrei no Lúcia Maggi e saí em casa
; eu não sabia se alguém sabia que eu era dono de conveniência, eu tenho duas, uma no Jardim Iguaçu e uma no Poroxo, na Marechal Rondon; aí eu deixei o carro cem metros da minha casa, eu pensei: ‘vai que eles entram dentro da minha casa’; aí eu fui lá na minha esposa, chamar ela, falar o que tinha acontecido; quando eu cheguei, já tinha aquele monte de policial, falei: ‘o que tá acontecendo? Ó a chave do meu carro aqui’; o carro tudo aberto, capô aberto, porta aberta; o polícia já chegou batendo com a pistola no meu peito: ‘cala boca vagabundo, sua casa caiu’; e foi batendo no meu peito, eu falei: ‘não tenho nada a ver com isso senhor’; eu não tinha nada a ver com isso e ele falou que fui eu. [...]

J: E a mochila com os drones, pertence a você?

R: Não senhor, nem sei dessa mochila.

J: Na sua casa encontraram uma espingarda e munições. Pertenciam a você?

R: Essa 44 era do meu avô, tem mais de onze anos que tem ela na residência lá; meu avô morreu em 2014; essas munições eu fiz o clube de tiro lá no Marajá, essas ‘munição’ do clube. Duas ‘munição’ do clube de tiro do Marajá.

MP: Você está falando que estava bebendo com uma pessoa na sua lanchonete e foi levá-la na casa dela, é isso?

R: Não senhor, fechamos a conveniência e fomos pra outra lanchonete. Quando acaba o expediente, eu passo, pego os meninos nas conveniências, paro, pago uma cerveja pra eles, depois deixo eles na casa deles.

MP: Quero saber essa questão do senhor ter saído, o senhor foi levar essa pessoa na casa dela, é isso?

R: Não, na área rural, eu nem cheguei a ir na casa dela; antes do pedágio tem uma estradinha, só deixei ali e voltei pra trás, na área rural.
”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais orais.

A sentença foi proferida oralmente, e ambos condenados.

A insurgência de MARGLITON, como dito, limita-se ao
quantum
de pena fixado.

Na primeira etapa, a pena-base foi recrudescida em 8 [oito] meses, com fundamento na quantidade de droga apreendida – cerca de meio quilo de maconha – o que tem respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO
. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2.
Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 739.794/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022].

Em relação à fase intermediária, falta interesse de agir ao recorrente, uma vez que a sentença reconheceu a confissão e atenuou a reprimenda, decrescendo-a ao mínimo legal.

Quanto ao tráfico privilegiado reconhecido pelo juízo de origem, observo que se limitou a fixar a fração de 1/6 [um sexto], sem qualquer fundamentação para aplicá-la em tal patamar.

Relembro que a quantidade da droga apreendida foi utilizada para majorar a pena-base, razão pela qual, à míngua de fundamentação, a fração relativa ao tráfico privilegiado [§ 4o do art. 33 da LD] deve ser aplicada em seu grau máximo, de 2/3 [dois terços].

Desse modo, a dosimetria na reprimenda, na terceira fase, parte da pena intermediária de 5 [cinco] anos de reclusão e 500 dias-multa, que, acrescida da majorante do art. 40, III, da LD, fixada em 1/6 [um sexto], alcança 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses e 583 dias-multa; minorada em 2/3 [dois terços] relativo ao privilégio, torno-a definitiva em 1 [um] ano, 11 [onze] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 194 [cento e noventa e quatro] dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto a ALEX SANDRO, embora ele tenha negado a participação no crime de tráfico de drogas, ficou evidenciado, pelos testemunhos dos policiais, que, após a prisão de MARGLITON, os indivíduos que se encontravam pilotando os drones, no intuito de introduzir entorpecentes na unidade prisional, valeram-se do apoio dele para evadirem-se do local.

Assim, ALEX SANDRO saiu com sua Fiat/Strada e dirigiu-se às proximidades da Mata Grande para buscá-los, quando foi avistado pelos policiais, que permaneciam em campana numa estrada vicinal, como disseram.

Durante a perseguição policial, um dos ocupantes da Fiat/Strada dispensou uma sacola na beira da estrada, recuperada pelos policiais, onde foram encontrados o drone, controle, hélices, baterias e demais petrechos que seriam utilizados para lançar drogas e celulares no ergástulo público.

Depois de desvencilhar-se da polícia, ALEX SANDRO estacionou seu veículo nas proximidades de sua casa, mas não chegou até lá com o automóvel, certamente no intuito de não ser localizado. Quando os policiais localizaram a pick-up Strada – identificada em razão do jukebox transportado na caçamba – encontraram considerável quantia em dinheiro – mais de dez mil reais – no interior dela, que, embora o apelante sustente que se tratava do movimento do caixa de sua conveniência, não fez prova alguma da origem lícita do montante; para tanto, bastava que acostasse a movimentação do caixa do estabelecimento comercial, o que não ocorreu.

Registro que o fato de a perícia realizada no veículo não ter localizado resquícios de droga no interior dele não é suficiente, por si só, para afastar a autoria do crime, como almeja a defesa.

As fotografias acostadas nos autos demonstram que o pacote menor de droga, localizado amarrado com linha de pesca junto a dois celulares, no interior da Fiat/Strada, estava muito bem embalado com fita adesiva, porque já se encontrava pronto para ser dispensado dentro do presídio. Assim, improvável que pudesse haver resíduos de maconha no automóvel.

Outro ponto bem destacado na sentença é que não se afigura crível que ALEX SANDRO tivesse saído da lanchonete onde se encontrava bebendo, de madrugada, na companhia de familiares, para levar um terceiro, desconhecido, até a zona rural do município, simplesmente para
“fazer um favor”
, e que sequer sabia onde esse indivíduo resida, uma vez que, como o apelante disse ao ser inquirido,
“deixou-o na beira da estrada, na zona rural”
.

Mais ainda: teria feito tal trajeto, segundo alegou, com mais de dez mil reais dentro do porta-luvas do automóvel, na companhia de um desconhecido.

A versão defensiva não convence, nem tem o dom de infirmar as declarações dos policiais, que foram convincentes, coesas e harmônicas com as demais provas colacionadas, notadamente o drone e demais petrechos apreendidos no veículo de ALEX SANDRO, localizados pela guarnição policial.

Desse modo, aplico o entendimento consolidado no Enunciado no 8 da TCCR/TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Embora não seja objeto da irresignação recursal
, verifico que, em relação a ALEX SANDRO, o juízo singular igualmente
modulou a fração do tráfico privilegiado em 1/6 [um sexto] sem qualquer fundamentação
, razão pela qual,
de ofício
, aplico-a no grau máximo, de 2/3 [dois terços], ficando a pena definitiva pelo tráfico de drogas fixada em
2 [dois] anos, 2 [dois] meses e 13 [treze] dias de reclusão e 225 [duzentos e vinte cinco] dias-multa
.

Em relação ao crime de posse de arma de fogo, o juízo singular considerou que, apesar de a arma de fogo apreendida ser considerada ineficiente, as duas munições localizadas na casa de ALEX SANDRO são suficientes para sustentar a condenação.

De proêmio, destaco que a apreensão anterior da droga, por si só, não autoriza o ingresso dos policiais na residência do réu, ainda mais de madrugada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a mera apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura fundadas razões para ingresso no domicílio, porque não autoriza presumir necessariamente a existência de mais entorpecentes no imóvel. Em regra, cabe aos policiais, depois de encontrar alguém com entorpecentes em via pública, efetuar a prisão e apresentar o indivíduo na delegacia, e não estender a diligência no domicílio como se fosse um desdobramento automático”
[HC no 775809/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicado em 13/04/2023].

Destaco que, mesmo quando há prévia autorização judicial, o ingresso em domicílio deve ocorrer no período diurno, de modo que não há justificativa plausível para considerar válido o ingresso na residência de ALEX SANDRO durante a madrugada.

Assim, as munições apreendidas devem ser consideradas como prova ilícita, pois são o
“fruto da árvore envenenada”
, não se prestando para fundamentar a condenação pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Portanto, a absolvição quanto à posse ilegal de arma de fogo e munições é medida de rigor.

Remanescendo apenas a condenação pelo tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de ALEX SANDRO, por preencher os requisitos legais preconizados no art. 44 do CP, deve ser
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO, para:
1)

redimensionar
a pena de
MARGLITON JHONATAN ARAÚJO FREITAS
para
1 [um] ano, 11 [onze] meses e 10 [dez] dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 194 [cento e noventa e quatro] dias-multa
; e 2)
absolver

ALEX SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
do crime de
posse ilegal de arma de fogo e munições
[art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e,
de ofício
,
redimensionar a pena pelo crime de tráfico de drogas para 2 [dois] anos, 2 [dois] meses e 13 [treze] dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 225 [duzentos e vinte cinco] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023